Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702936-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MACLEONE CARDOSO DE SOUSA RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 62449823) interposto pela autora em face da sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões intempestivas no ID 62619561. É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatada a ausência da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, o recorrente foi intimado pelo despacho de ID 62489681 para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo ressalvado não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento das custas. O prazo concedido transcorreu in albis. Ora, constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "*O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)*". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que as contrarrazões foram ofertadas de forma intempestiva. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito